Tribunal: TJDFT
Processo: 0741810-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741810-70.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ASHTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA E JURÍDICA LTDA - ME E ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR RECORRIDOS: ELIANE SANTOS DE SOUSA E ANTÔNIO CARLOS MESQUITA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. POSTERIOR RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO INTEGRAL DO VALOR PAGO. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o, CDC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “( ) A despeito da alegação de hipossuficiência financeira, o recolhimento do preparo recursal constitui ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade, caracterizando preclusão lógica, eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão de obtenção do benefício. ( )” (Acórdão 1694299, 07021380520208070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Incontroverso que as partes firmaram instrumento particular de prestação de serviços de intermediação de contratação de advogado para o fim de se ajuizar ação de reconhecimento de união estável, serviço contratado por pessoa física como destinatária final e fornecido por pessoa jurídica, relação que se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC). 2.1. A apelada comprovou ter pago a apelante R$18.000,00, conforme previsto na cláusula segunda do contrato, bem como ter notificado extrajudicialmente a apelante da intenção de resilir unilateralmente o contrato antes da efetiva prestação dos serviços. 2.2. O art. 473 do Código Civil e o art. 51, inciso XI do CDC permitem a resilição unilateral do contrato por parte do consumidor, que se opera mediante denúncia notificada à outra parte. Além disto, o próprio contrato, na sua cláusula sexta, prevê a possibilidade de resilição unilateral pela contratante (apelada), dispondo que o exercício desse direito ensejaria apenas “a desistência do processo por parte do contratado, sem responsabilidades por prejuízos advindos”. 2.3. O exercício do direito de resilição contratual pela apelada não afasta eventual direito dos apelantes à indenização pelas perdas e danos. No entanto, os apelantes deveriam comprovar o efetivo prejuízo, ônus do qual não se desincumbiram (artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil). Assim, a única consequência da rescisão do contrato, no presente caso, é o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores efetivamente pagos pela apelada, sem qualquer retenção. 3. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos legais. 3.1. Segundo o art. 134 do CPC, a “desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”. E quando requerida na petição inicial, como no caso dos autos, “Dispensa-se a instauração do incidente” (§2o do art. 134, CPC). 3.2. O Código de Defesa do Consumidor, adotando a teoria menor no seu art. 28, admite a desconsideração da personalidade quando, por exemplo, demonstrado o estado de insolvência do fornecedor, quando houver encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração ou sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. 3.3. No caso, o julgador a quo desconsiderou a personalidade jurídica da apelante pessoa jurídica sob o fundamento de má administração por parte do sócio administrador (apelante pessoa física), evidenciada pela “irregularidade fiscal” (situação “INAPTA” na Receita Federal por omissão de declarações) e pela indicação de encerramento da pessoa jurídica, que não foi encontrada para citação no endereço constante do contrato, pois “no local funciona um consultório odontológico e, segundo informações de Valdir, dentista, a empresa citanda não seria conhecida”, conforme certidão do Oficial de Justiça. E tais fundamentos, por denotarem obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à consumidora, são suficientes para definir a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor para que o efeito da obrigação recaia sobre o seu sócio administrador. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, defendendo que a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária deve ser aplicada apenas de forma excepcional e mediante prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ocorreu in casu. Suscitam divergência jurisprudencial com o STJ sem, contudo, colacionarem qualquer julgado, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 50 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Uma vez constatada a utilização da personalidade jurídica como obstáculo à satisfação do direito de crédito do consumidor, é possível sua desconsideração (Teoria Menor)” (AgInt no AREsp n. 2.292.733/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020